Tribunal: STF
Processo: MI 7382
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em mandado de injunção. Convergência das proposições veiculadas na decisão embargada, a conjurar a configuração do alegado vício de contradição. Rejeição.



    Vistos etc.



    1. Em face da decisão monocrática por meio da qual, com respaldo nos arts. 6º da Lei nº 13.300/2016 e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, neguei seguimento a este mandado de injunção, opôs, tempestivamente, embargos de declaração Ricardo Ferreira Santos.



    2. O embargante alega que a decisão embargada padece do vício de contradição, no tocante aos seguintes aspectos: i) existência de diferenças entre ópticos e optometristas; ii) a caracterização do dever constitucional de legislar, à luz dos direitos à saúde e à liberdade profissional, consagrados na Magna Carta; e iii) a ausência de fator suscetível de justificar tratamento diferenciado dos optometristas de nível técnico, em cotejo com os de nível superior.



    3. Com amparo nessas considerações, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanadas as contradições apontadas, seja concedida a ordem injuncional pretendida.



    4. Dispensada a intimação da embargada, à luz do preconizado nos arts. 6º e 9º do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de contradição, previsto no art. 1.022, I, do CPC, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC.



    6. Reproduzo, no trecho de interesse, a decisão monocrática embargada (destaques no original):



    “8. Na espécie, não há falar em lacuna técnica suscetível de colmatação em mandado de injunção, à míngua de norma de estatura constitucional impositiva do dever de legislar, especificamente, sobre o exercício da profissão de técnico em óptica. A propósito, recordo os seguintes precedentes desta Suprema Corte (destaquei):



    (...)



    9. Para demonstrar a inexistência de dever constitucional de legislar, nos moldes vindicados na inicial, reporto-me ao art. 5º, XIII, da Constituição da República, preceito a que se apega, de modo precípuo, a parte impetrante, para fundamentar a pretensão deduzida (destaques acrescidos):



    (...)



    10. Da leitura do referido dispositivo constitucional, não se extrai a existência de dever constitucional de legislar nos moldes sustentados na inaugural desta impetração, isto é, de obrigatória regulamentação da profissão de técnico em óptica. Trata-se, na realidade, o dispositivo constitucional invocado, de norma de eficácia contida, de aplicação imediata (art. 5º, § 1º, da Lei Maior), que prescinde de regulamentação infraconstitucional para ser aplicado e, portanto, não autoriza o ajuizamento de mandado de injunção.



    11. Recordo, de todo modo, que, ao julgamento da ADPF nº 131, esta Suprema Corte, afirmou recepcionados pela Constituição de 1988, no tocante aos optometristas sem nível superior, caso da parte ora impetrante, os arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/1932 e os arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/1934. Os fundamentos do acórdão então prolatado por esta Casa está sintetizado na ementa adiante transcrita (destaques acrescidos):



    (...)



    12. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos em parte pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão assim ementado:



    (...)



    13. Observo, assim, que, por meio dos Decretos nºs 20.931/1932 e 24.492/1934, recepcionados pela Carta de 1988, houve regulamentação razoável e proporcional, como reconhecido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, quanto aos limites do exercício da profissão de optometrista sem nível superior.



    14. Fixadas essas balizas, registro que mandado de injunção não configura instrumento idôneo à veiculação de crítica à disciplina infraconstitucional da matéria. Nesse rumo, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (realcei):



    (...)



    15. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 6º da Lei nº 13.300/2016 e 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção.”



    7. O vício de contradição, sanável por embargos de declaração, é aquele intrínseco à decisão embargada, ou seja, aquele que se apresenta no confronto entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão. Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” (MS 33761 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017) 



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC 61/2009. SESSÃO PRESIDIDA POR CONSELHEIRO NÃO INTEGRANTE DO STF. LEGITIMIDADE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DO CNJ. NÃO SUBSIDIARIEDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL LOCAL. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. INVESTIGAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. UTILIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausente contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC de 1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 28003 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2018 PUBLIC 05-02-2018) 



    8. Não verifico a existência de contradição na decisão embargada, pois os seus fundamentos guardam sintonia com a conclusão.



    9. Registro, como obiter dictum, instruída a peça de ingresso exclusivamente com certificado de conclusão do curso de técnico em óptica (evento 3), inexistindo qualquer documento juntado aos autos que demonstre ter a parte impetrante, ora embargante, concluído também o curso de técnico em optometria.



    10. De todo modo, ainda quando se tome como premissa a qualificação da parte impetrante como técnico em optometria, sem nível superior, não se altera o entendimento veiculado na decisão embargada, no sentido da inexistência de dever constitucional de legislar nos moldes pretendidos.



    11. Os arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/1932 e os arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/1934 foram recepcionados pela Constituição de 1988, no tocante aos optometristas sem nível superior, como assentado pelo Plenário desta Suprema Corte à conclusão do julgamento da ADPF nº 131, e mandado de injunção não constitui via idônea para veicular crítica à disciplina infraconstitucional da matéria.



    12. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora